Tribunal: STF
Processo: RE 90143
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
NÃO ESTABELECIDA, EXPRESSAMENTE, A MULTA DE 100% SOBRE O VALOR DAS
MERCADORIAS, PARA O CASO DE O EMBARQUE NO PORTO EXPORTADOR SE TER
VERIFICADO POUCO DIAS APÓS ESGOTADO O TEMPO FIXADO NA GUIA DE
EXPORTAÇÃO, NÃO E POSSIVEL EQUIPARAR ESSA OCORRENCIA COM A FALTA DE
GUIA DE EXPORTAÇÃO, PARA APLICAR A PESADA MULTA PREVISTA PARA ESTA
AQUELE HIPÓTESE, MESMO PORQUE "A LEI TRIBUTARIA QUE DEFINE
INFRAÇÕES, OU LHES COMINA PENALIDADE", DISPÕE O ART. 112 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL "INTERPRETA-SE DA MANEIRA MAIS FAVORAVEL AO
ACUSADO, EM CASO DE DUVIDA ... QUANTO A CAPITULAÇÃO LEGAL DO FATO ..
E A NATUREZA DA PENALIDADE APLICAVEL".